Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VEÍCULO PENHORADO. REGISTRO EM NOME DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303/STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O benefício da gratuidade de justiça se destina à parte que comprovar não possuir condições de pagar custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo do próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1 Devidamente comprovada, concede-se a gratuidade de justiça ao autor.
2. De acordo com a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” 2.1. Verificado que o ato constritivo sobre veículo ocorreu por inércia do embargante/adquirente em providenciar a transmissão administrativa do bem perante o DETRAN, esse deve arcar com os honorários sucumbenciais, por ter dado causa à constrição indevida.
3. Recurso conhecido e provido parcialmente.